Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÕES DE EXECUÇÃO E PAULIANA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. As regras relativas à conexão somente se aplicam quando da competência relativa. Tratando-se de competência absoluta, torna-se inviável a reunião, por conexão, entre a ação pauliana e a de execução de título extrajudicial, porquanto o juízo em que tramita a execução é especializado e não tem competência para julgar ações de conhecimento, salvo os embargos e incidentes correlatos à execução, à luz das normas que regem a organização judiciária.
2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Décima Nona Vara Cível de Brasília.